Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025975-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pel
o embargante
, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença

de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes.

4
.
A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso
rejeitado
.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição
.
”

Dispositivo relevante citado
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 792.547/DF,
AgInt
no
AREsp
n. 1.431.978/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ; TJMT, N.U 1014765-18.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

em face do v. acórdão proferido no
r
ecurso de
a
pelação n.

1025975-95.2023.8.11.0041
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao
apelo
interposto
p
el
a instituição financeira
,
para arbitrar os honorários em

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação
, bem como negou provimento ao
recurso do embargado
, mantendo os demais termos da sentença
(id.
243631673
)
.

O embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide
.

Ainda,
argumenta
que a decisão apresentou obscuridade e omissões, uma vez que não explicitou a correta aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, nem esclareceu as cláusulas contratuais que tratam da remuneração por êxito,
alegando
que o acórdão deveria ter analisado mais detalhadamente a condição suspensiva prevista para o pagamento de honorários, ponto crucial do contrato firmado entre as partes.

Aponta
,
também
,
a existência de erro material,
asseverando
que o acórdão desconsiderou os
t
ermos de
q
uitação assinados entre as partes, que, segundo
afirma
, comprovariam a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual, documentos estes que
aduz terem sido
ignorados de maneira indevida, o que configura erro
a
ser corrigido.

Por fim,
narra
a
existência de
contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à fixação dos honorários,
assegurando
que os valores arbitrados foram desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, carecendo a fundamentação de justificativa adequada, o que teria gerado um desequilíbrio na condenação.

Com essas considerações, pleiteia
o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas, conferindo-lhe efeitos
infringentes
.

O embargado
apresentou
suas
contrarrazões
(id.

245095665
), expondo que a medida recursal é
protelatóri
a
e repete argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as
arguições

do banco
visam apenas reabrir a discussão da matéria. Defende, ainda, que o pedido de arbitramento de honorários foi genérico, e não fixado em 18%
(dezoito por cento)
, como alega o embargante. A
ssim, pugna
pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o ac
órdão embargado, conferindo-lhe
efeitos infringentes
a fim de

reconhecer

a existência de
nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigi
r
supostas omissões, contradições e erro
material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão
.

De início, registro que os
embargos em apreço

não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição
ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -

PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA,

MALFERIMENTO DE ENTENDIMENTO DO STJ, AUSÊNCIA DE INTERESSE

RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL

AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO

UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL -

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL -

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO

ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
–
HONORÁRIOS

DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO
SUPERAM O MÁXIMO LEGAL
-
MATÉRIA

PREQUESTIONADA - RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

DESPROVIDO E O RECURSO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA PARCIALMENTE

PROVIDO
.

1. Aduz o apelante que a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula por

ausência de fundamentação, contudo, fundamentação sucinta não se equivale a sua

ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado

completamente a questão. Constatada a satisfação desses dois elementos, a motivação

da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício, como é o

presente caso. Assim, rejeito a referida preliminar.

2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a parte autora não incide

em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC, especialmente quando

a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para

sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa,

possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno

exercício do contraditório.

3. Não se verifica a ocorrência de decisão extra petita quando o provimento

jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da

interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial
(STJ,

REsp
n. 2.000.701/PR).

4. A pretensão recursal de majoração dos honorários arbitrados na origem está em

consonância com os pedidos formulados na exordial, não constituindo, portanto,

abordagem de matéria inédita em sede de apelação (inovação recursal ou supressão de

instância).

5. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos

honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o

interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a
avença é rescindida

unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

6. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou

de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de

serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação

para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

7. Além disso, também não há que se falar em
malferimento
de entendimento do STJ,

visto que é assente na jurisprudência daquela Corte que “tendo sido rescindido o

contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao

advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários

proporcionais à sua atuação” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

8. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura

do recebedor,
são
inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de

remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral,

pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser

considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados

nestes autos. Precedente do TJMT.

9. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do

art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido

antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto,

condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial

não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui

natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por

apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo).

10. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do

art. 85 do CPC, entendo que deve
ser arbitrado para cada ação o montante de
R$

2.000,00 (dois mil reais), valor
este que atende ao grau de complexidade das causas,

ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza

do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada

caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de

atos demasiadamente complexos, de modo que o quantum fixado está adequado aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar

da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos,

mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia

no patrocínio de tais demandas.

11. Do mesmo modo, os honorários sucumbenciais foram fixados em porcentagem que

não supera o máximo legal (20% sobre o valor da condenação), mostram-se adequados

e compatíveis com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo

causídico
no patrocínio da ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando

ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ e tendo a parte autora descaído de parte

mínima do pedido.

12. Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais

tidos por violados, bastando que se
esclareça
os motivos que levaram à determinada

conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas nos presentes

recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto,

ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

13.
Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira,

parcialmente provido.
”
.
(id.
241378182
).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos
e
mbargos de
d
eclaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento,
assim
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso, contudo, o
e
mbargante
aduz
em suas razões “
II.
1
. – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA

PARA RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO FINAL
”
;
“
II.2. – OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS – TERMOS DE QUITAÇÃO
”
;
“
II.3. – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –

TERMOS CONTRATUAIS QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO
”
;
“
II.4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA

REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E

BENEFÍCIO FINANCEIRO
”
;
“
II.5 - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE

EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO EMBARGADO
”
;
“
II. 6. – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO

LEGAL QUE O VEDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBASAMENTO

EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E CONTRADIÇÃO
”
;
“
II.7 - ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO QUANTUM

ARBITRADO E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
”
;
e

“
II. 8. – ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS

SUCUMBENCIAL NESTA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
”, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi parcialmente favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último.

2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa.

3. Emb
argos de declaração rejeitados.
(
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 19/6/2023,
DJe
de 21/6/2023
)
.

No mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento.

(
TJMT,
N.U 1014765-18.2021.8.11.0041,
Rubens d
e
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 23/08/2023,
p
ublicado no DJE 24/08/2023)
.

Portanto, sem razão o embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em ambos os recursos de
apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Por certo, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme
entendimento do STJ, senão vejamos:

“(...)
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
.

Além disso, também const
aram n
o acórdão embargado outros julgados do Superior Tribunal de Justiça corroborando este entendimento, conforme se vê do seguinte trecho:

“(...)
5
. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt

no
AREsp
n. 2.073.253/MT). (...)

7. Além disso, também não há que se falar em
malferimento
de entendimento do STJ, visto que é assente na jurisprudência daquela Corte que “tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG)
(...)”
.

(id. 241378182).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.

1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas
5
e 7 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgad
o em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024
)
.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o banco embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 792.547/DF, relatora Ministra
Alderita
Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013,
DJe
de 19/8/2013
),
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o r
ecorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1.
“
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
”
.

2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

3. Agravo interno desprovido.

(
S
TJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.431.978/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019,
DJe
de 20/9/2019)
.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo
s
suficiente
s
para embasar sua
decisão, devendo
enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para re
solver a demanda, a saber
:

“(...)
De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1o/7/2020;
AgInt
no
AREsp
1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022)
.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que s
eu real objetivo
é
o de ver rediscutido assunto
já julgad
o
,
almejando
a reforma do
aresto
pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Em face do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025